Tribunal: TJES
Processo: 5017640-45.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017640-45.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE ROMANHA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: RAFAEL MORAES SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5017640-45.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANDRÉ ROMANHA DE SOUZA

RECORRIDO: RAFAEL MORAES SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida por ANDRE ROMANHA DE SOUZA em face de RAFAEL MORAES SANTOS na qual alega ter sofrido danos morais por publicações realizadas nas redes sociais pelo requerido. Sustenta que os
posts
teriam extrapolado os limites ao direito de liberdade de expressão, razão pela qual postula a suspensão dos perfis do requerido, subsidiariamente, a retirada das publicações mencionadas; que o requerido seja obrigado a se retratar e se abster de realizar novas postagens ofensivas em desfavor do autor; condenação do requerido em indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, entendendo que as publicações feitas pelo requerido se encontram nos limites da liberdade de expressão e de crítica.

Pois bem.

O presente caso traz à tona o necessário equilíbrio entre os direitos fundamentais à liberdade de expressão e à inviolabilidade da honra e imagem das pessoas, ambos assegurados pela Constituição Federal. É imperioso destacar que nenhum desses direitos é absoluto, devendo ser sopesados à luz do caso concreto.

Analisando as postagens trazidas aos autos, nota-se que o requerido não nega sua autoria, mas justifica seu teor com base no direito de crítica e na transparência quanto ao uso de recursos públicos. Não se verifica, nas postagens apontadas, a imputação de crimes ou o uso de termos ofensivos direcionados ao autor. As falas do requerido se limitam a questionar a destinação de verbas públicas e solicitar providências dos órgãos competentes, utilizando documentos públicos como base.

Ademais, a menção ao nome do autor decorre de sua vinculação aos documentos públicos que fundamentaram as críticas.

Conforme já pacificado na jurisprudência, pessoas que exercem funções públicas estão mais expostas a críticas e questionamentos, em razão de sua atividade, sendo aceitáveis manifestações mais incisivas quando relacionadas ao interesse público, desde que não ultrapassem os limites do razoável.

Assim, entendo que as manifestações do recorrido se deram no exercício regular de sua liberdade de expressão e critica, sem caracterizar abuso ou ofensa à honra e dignidade do recorrente.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)